Tribunal: STF
Processo: Rcl 90809
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação ajuizada por Sequoia Logística e Transportes S. A. contra decisão proferida pela 54ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro (Processo 0101384-49.2024.5.01.0054), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER e a tese fixada no Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX).
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A empresa SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A., ora reclamante, é parte passiva nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0101384- 49.2024.5.01.0054, que na origem tramita perante à Egrégia 54ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - RJ, ajuizada pelo Sr. ROGERIO BARROS DA SILVA. A sentença proferida pela 54ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - RJ reconheceu o vínculo empregatício entre o Transportador Autônomo e a reclamada, por consequência mantendo a competência da Justiça do Trabalho para julgar os demais pedidos lançados na peça exordial.
[...]
A incompetência material da Justiça do Trabalho para analisar e julgar a presente demanda é cristalina, especialmente após a decisão da ADC n.º 48. Trata-se de uma nulidade absoluta, passível de declaração a qualquer tempo, que não admite convalidação.
 Dessa forma, a condenação imposta na Reclamatória nº 0101384- 49.2024.5.01.0054é, sem dúvida, inválida sob esse prisma, pois desconsidera o Art. 5º, parágrafo único, da Lei n.º 11.442/2007 e o Art. 114 da CF, em flagrante oposição ao entendimento vinculante da ADC nº 48.
[...]
Não há dúvida de que, no presente caso, tratando-se de um contrato lícito de transporte rodoviário de cargas com todas as suas características, é inviável reconhecer vínculo de emprego. Isso demonstra também o desrespeito do acórdão impugnado às decisões do STF na ADPF 324/DF e no RE 958.252/MG."

Ao final, requer “seja esta Reclamação Constitucional julgada integralmente procedente para reconhecer a Justiça Comum como competente para processar e julgar o feito originário”

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
(...)
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
(...)
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Os parâmetros de controle invocados é o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER e a tese fixada no Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX).
Na presente hipótese, não assiste razão à parte reclamante.
Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos. Na sentença reclamada, os pedidos foram julgados procedentes, ante a ausência de contrato formal firmado entre as partes, conforme se infere do seguinte trecho do ato reclamado (eDoc. 12): 

“Ocorre que na hipótese dos autos, a Ré não anexou contrato escrito  de  prestação  de  serviços  entre  as  partes  e,  por  isso,  não  comprovou  os requisitos necessários e essenciais para a contratação de transportador autônomo de cargas.
Acresce que a referida lei também estabelece (art. 5º-A) que os pagamentos devem ser informados no Documento Eletrônico de Transporte (DT-e),requisito que também não foi preenchido.
Portanto,  não  há  como  reconhecer  a  regularidade  da contratação do autor, afastando-se, por conseguinte, a relação comercial de natureza civil, nos moldes do art. 5º da lei em análise”.

Verifica-se, então, que a autoridade reclamada nada decidiu sobre o preenchimento ou não, no caso concreto, dos requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, nem tampouco afastou a existência, validade ou eficácia de qualquer contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, ou declarou a ilegalidade de eventual terceirização ou a inconstitucionalidade de dispositivo legal ou ato normativo do Poder Público em face do texto constitucional. Apenas  reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, a partir da valoração do acervo fático-probatório existente nos autos originários.
Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.
Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente